Tribunal: TJPA
Processo: 0009361-11.2015.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009361-11.2015.8.14.0047

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JONATAN COIMBRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009361-11.2015.8.14.0047.

COMARCA: RIO MARIA/PA.

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678.

AGRAVADO: JONATAN COIMBRA DA SILVA.

ADVOGADO: RONE MESSIAS DA SILVA - OAB/PA 11.638.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALORES APRESENTADOS E COMPROVADOS PELO CREDOR NA INICIAL. TEMA 722/STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de JONATAN COIMBRA DA SILVA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da sentença que julgou procedente o pedido e declarou quitado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do requerido o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo. O agravante sustenta que não houve pagamento da integralidade do débito nos termos do art. 3º, §2º, do DL 911/69, pois o valor pago não incluiu encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, o conceito de "integralidade da dívida" previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 inclui ou não os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa).

III. Razões de decidir

3. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 722 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

4. Os gastos com atualização monetária, juros de mora e multa não devem ser incluídos no conceito de "integralidade da dívida" previsto no art. 3º, §2º, do DL 911/69. A integralidade da dívida refere-se aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o prazo para pagamento estabelecido no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando à contagem em dias úteis prevista no art. 219, caput, do CPC/2015.

6. O requerido alegou a tese na petição de purgação da mora, sendo que o autor teve oportunidade de debater sobre o tema, mas optou por não o fazer. O magistrado agiu corretamente em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, o conceito de 'integralidade da dívida' previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 refere-se aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, conforme Tema 722/STJ. 2. Os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa) não devem ser incluídos no conceito de 'integralidade da dívida' para fins de purgação da mora. 3. O prazo de 5 dias para pagamento estabelecido no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 é de direito material, não se sujeitando à contagem em dias úteis. 4. Realizado o pagamento da integralidade da dívida conforme valores apresentados na inicial, é legítima a declaração de quitação do contrato e consolidação do domínio e posse do bem em favor do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 219; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.376/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.201/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009361-11.2015.8.14.0047.

COMARCA: RIO MARIA/PA.

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB/PE 21.678.

AGRAVADO: JONATAN COIMBRA DA SILVA.

ADVOGADO: RONE MESSIAS DA SILVA - OAB/PA 11.638.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em desfavor de
JONATAN COIMBRA DA SILVA
, em razão do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que não houve o pagamento da integralidade do débito nos termos do art. 3º, §2º, do DL 911/69.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 31370117 – Pág. 1-2
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VALORES APRESENTADOS E COMPROVADOS PELO CREDOR NA INICIAL. TEMA 722/STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de JONATAN COIMBRA DA SILVA, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da sentença que julgou procedente o pedido e declarou quitado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do requerido o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo. O agravante sustenta que não houve pagamento da integralidade do débito nos termos do art. 3º, §2º, do DL 911/69, pois o valor pago não incluiu encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, o conceito de "integralidade da dívida" previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 inclui ou não os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa).

III. Razões de decidir

3.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 722 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

4.

Os gastos com atualização monetária, juros de mora e multa não devem ser incluídos no conceito de "integralidade da dívida" previsto no art. 3º, §2º, do DL 911/69. A integralidade da dívida refere-se aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o prazo para pagamento estabelecido no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando à contagem em dias úteis prevista no art. 219, caput, do CPC/2015.

6.

O requerido alegou a tese na petição de purgação da mora, sendo que o autor teve oportunidade de debater sobre o tema, mas optou por não o fazer. O magistrado agiu corretamente em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão, o conceito de 'integralidade da dívida' previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 refere-se aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, conforme Tema 722/STJ. 2. Os encargos moratórios (atualização monetária, juros de mora e multa) não devem ser incluídos no conceito de 'integralidade da dívida' para fins de purgação da mora. 3. O prazo de 5 dias para pagamento estabelecido no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 é de direito material, não se sujeitando à contagem em dias úteis. 4. Realizado o pagamento da integralidade da dívida conforme valores apresentados na inicial, é legítima a declaração de quitação do contrato e consolidação do domínio e posse do bem em favor do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 219; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 2.612.376/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.201/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática proferida por este Desembargador.

Isto porque
o presente recurso visa discutir a decisão monocrática deste Desembargador, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido do autor e declarou quitado o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do requerido o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo discutido nos autos, revogando a liminar deferida.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que o valor pago pelo apelado não foi realizado na sua integralidade, pois o valor do débito é outro considerando a incidência de encargos moratórios, não sendo possível restituir o bem livre de ônus.

Neste contexto, os gastos com atualização monetária, juros de mora e multa, não deve ser incluído no conceito de “integralidade da dívida” previsto no artigo 3º, § 2º do DL 911-69, sendo que a requerida alegou a mesma tese na petição de purgação da mora, conclui-se que o autor teve chance de debater sobre o tema, porém optou por não o fazer.

No que tange o valor da purgação da mora, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETOLEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a tese de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014)
.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o prazo para pagamento estabelecido no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/2015.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.612.376/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

Sobre referido tema, destaco julgado recente do Tribunal da Cidadania:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. TEMA 722 DO STJ
.

A Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese ao julgar o Tema 722/STJ: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/5/2014)
.

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.201/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026